Tribunal: TJBA
Processo: 8175899-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8175899-18.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELIOMARIO DE LIMA BRITO

Advogado(s)
:
WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTO NÃO IMPUGNADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por aposentado, com pedido de declaração de inexistência de vínculo contratual com sindicato, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais efetuados em seu benefício.

A Sentença do Juízo da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou improcedente o pedido, reconhecendo a existência da relação contratual e atribuindo ao autor o pagamento das custas e honorários, com base no art. 487, I, do CPC.

A Apelação foi interposta pelo autor sustentando inexistência de relação jurídica com o sindicato, alegando fraude documental e divergência de assinaturas, pleiteando a procedência do pedido inicial.

Apresentadas contrarrazões pelo apelado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há prova da inexistência de relação contratual entre o autor e o sindicato, especialmente diante da alegação de falsificação de assinatura em ficha de adesão e da ausência de impugnação aos documentos apresentados pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, compete ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Nos autos, o réu apresentou conjunto probatório composto por selfie, gravação de áudio e ficha de adesão com assinatura eletrônica, elementos não impugnados especificamente pelo autor.

Além disto, deixou de formular pedido de realização de perícia em momento adequado, optando pela formulação apenas em sede de Apelação. Inadmissibilidade manifesta.

A prova produzida pela parte apelada é robusta no sentido da existência da relação jurídica controvertida, razão pela qual a sentença de improcedência da demanda deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
TESE: "A existência de prova documental da relação jurídica envolvendo aposentado e sindicato leva à improcedência da Ação Declaratória que visa a desconstituição da obrigação de descontos no benefício previdenciário do autor "

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Recurso Inominado: 0025886-46.2024.8.05.0001, Rel. MARTHA CAVALCANTI SILVA DE OLIVEIRA, Public. 15/07/2024

TJ-BA - Apelação: 8031503-50.2021.8.05.0001, Rel. JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, Public. 21/02/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8175899-18.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante HELIOMARIO DE LIMA BRITO e como apelada SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos t
ermos do voto da relatora.